Tribunal: STF
Processo: ARE 1470686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II) - SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DESCLASSIFICA AS CONDUTAS PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A) - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.



    RECURSO DO ACUSADO.



    ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENTES - PALAVRAS DA VÍTIMA E DA SUA MADRASTA EM HARMONIA - ADEMAIS, OUTROS ELEMENTOS FÁTICOS QUE DÃO VALIDADE À CONDENAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE - CONDENAÇÃO CONFIRMADA.



    I - Na hipótese específica de crimes que não deixam vestígios, ou aqueles cujos vestígios acabam por desaparecer, algo sobremaneira comum em delitos sexuais, a comprovação da infração penal pode ocorrer através da mais variadas formas, com a condenação do agente dependendo do seguro convencimento do julgador. O sistema adotado, quando se trata de apreciação das provas reunidas no processo, é o da persuasão racional, com a possibilidade de o magistrado se convencer com alto grau de liberdade, e até mesmo por meio de um processo lógico de inferência, a partir da análise de circunstâncias não direta e necessariamente ligadas ao fato principal, mas conhecidas e provadas nos autos, suficientes para reconhecê-lo.



    II - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante do farto conjunto probatório, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ALMEJADA PELO RÉU - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.



    A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO



    INSURGÊNCIA CONTRA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS - ACOLHIMENTO - ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA ADOLESCENTE - VIOLÊNCIA DEPREENDIDA DA IDADE - ESTUPRO DE VULNERÁVEL BEM CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    I - Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o estupro de vulnerável se caracteriza com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual do menor de 14 anos (AgRg no AREsp n. 1.627.379/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 9.6.2020), sendo uma infração que se distingue das demais por conta da presunção absoluta de violência ou grave ameaça contra o vulnerável (HC n. 568.088/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 2.6.2020).



    II - Reina de forma pacífica no STJ a compreensão de que condutas enquadradas como atos libidinosos diversos da conjunção carnal, dirigidas contra menores de 14 anos, não admitem desclassificação para crimes sexuais diversos do previsto no art. 217-A, caput, do CP.



    RECURSO DO ACUSADO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica, e 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente